Tribunal: STF
Processo: MS 21170
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-11
Data de publicação: 1996-11-11

Ementa:
EMENTA: - Função de Assessoramento Superior-FAS. Por
ser de provimento em confiança, não fazem jus, os seus ocupantes, ao
benefício da estabilidade extraordinária outorgada pelo art. 19 do
A.D.C.T., em face da restrição expressa no § 2º do mesmo
dispositivo.
       Estando, porém, vinculado, o ato de dispensa do
impetrante, a motivo inexistente (norma de medida provisória não
inserta na lei de conversão), deve o decreto ser anulado e
reintegrado o agente na função, conservada a característica da
possibilidade de exoneração, ao nuto da autoridade. Mandado de
segurança, para essa finalidade concedido.